Tribunal: TJMT
Processo: 1023038-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023038-66.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERCON SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA. - CNPJ: 11.731.507/0001-31 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 205.836.991-20 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (EMBARGANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 205.836.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR

EMBARG
ADO(S):

SERCON SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CIÊNCIA DO ESTATUTO PELO CONTRATADO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorário adicional por encerramento de exercício contábil, mantendo a validade do contrato, a incidência da cláusula penal por descumprimento do aviso prévio e os demais termos da sentença de procedência da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a suposta ciência prévia do embargado quanto ao conteúdo do estatuto do sindicato; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à interpretação da cláusula contratual sétima, relativa à suspensão da prestação de serviços, com reflexo na incidência da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à ciência prévia do embargado sobre o estatuto do sindicato foi expressamente enfrentada no acórdão, que afastou a nulidade do contrato com base na teoria da aparência, da boa-fé objetiva e dos atos próprios, além da inoponibilidade de normas internas a terceiros de boa-fé.

A interpretação da cláusula sétima do contrato, que trata da suspensão da prestação de serviços, também foi devidamente analisada no julgamento do recurso de apelação, sendo reconhecido que a conduta do sindicato caracterizou rescisão tácita, legitimando a incidência da cláusula penal por descumprimento do aviso prévio.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco são cabíveis quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, especialmente diante da inexistência de vícios no julgado.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante (
arts
. 54, 104, 112 e 166 do Código Civil) revela-se desnecessário, pois os fundamentos adotados no acórdão prescindem de nova análise sob esses dispositivos, já considerados implicitamente ou expressamente na motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão no acórdão impede a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC quando os argumentos invocados já foram expressamente analisados ou se mostram impertinentes à
fundamentação adotada. A tentativa de rediscussão da matéria sob nova roupagem fático-jurídica não enseja efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CC,
arts
. 54, 104, 112, 166.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, 1001107-09.2021.8.26.0493; STJ, REsp 887277/SC, REsp 1902410/MG, REsp 1989291/SP, REsp 1910582/PR,
AgRg
no
AREsp
585960/SP,
AgInt
no
AREsp
1251891/ES; TJGO, 57637418620238090087; TJMT, 1004298-34.2020.8.11.0002, 1021505-76.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 308251390), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorário adicional pelo encerramento do exercício contábil, mantendo a validade do contrato, a incidência da cláusula penal por descumprimento do aviso prévio e os demais termos da sentença de procedência da ação de cobrança.

O acórdão embargado restou assim
julgado
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR

APELADO(S):
SERCON SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE FORMA ESTATUTÁRIA INTERNA. TEORIA DA APARÊNCIA E DOS ATOS PRÓPRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO MANTIDA. DEVIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIO ADICIONAL POR ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FORA DO PERÍODO CONTRATUALMENTE PREVISTO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por sindicato demandado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por empresa de contabilidade, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.345,35, com correção monetária desde o vencimento, juros de mora desde a citação, custas e honorários advocatícios. A controvérsia envolve inadimplemento contratual referente à prestação de serviços contábeis formalizada em contrato firmado em 03/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato em razão da ausência de assinatura de diretor estatutário; (
ii
) verificar se a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do sindicato; (
iii
) determinar a validade da cláusula penal por descumprimento do aviso prévio; (
iv
) analisar a legalidade da cobrança de honorário adicional fora do período contratualmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura de diretor previsto em estatuto interno não acarreta nulidade do contrato quando celebrado por representante legítimo e dentro do objeto social da entidade, sendo matéria
interna
corporis
inoponível a terceiros de boa-fé.

A contratação realizada pelo presidente do sindicato, com prestação de serviços efetivamente executados e aceitos, legitima a exigibilidade do contrato, com base na teoria da aparência e dos atos próprios.

A postura da nova diretoria do sindicato ao substituir o prestador de serviços, recusar o débito e receber formalmente a documentação contábil caracteriza rescisão tácita do contrato.

A ausência de cumprimento do aviso prévio de 60 dias pactuado enseja a aplicação da cláusula penal estipulada em contrato, correspondente a um honorário mensal.

A cláusula contratual que prevê honorário adicional apenas no mês de dezembro de cada ano para encerramento de exercício fiscal não admite interpretação extensiva para permitir cobrança fora do período ajustado.

A pessoa jurídica que comprova dificuldade financeira relevante e momentânea faz jus ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 233, §3o, do CNGC-TJMT, independentemente da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A inobservância de formalidades estatutárias internas não invalida contrato celebrado por representante legítimo no exercício regular de suas funções. A rescisão tácita de contrato por manifestação inequívoca da parte, sem observância de aviso prévio contratual, autoriza a cobrança de cláusula penal estipulada. É indevida a cobrança de honorário adicional por encerramento de exercício fiscal fora do período expressamente previsto no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, 105, 112, 166, 171, 174, 397, 422; CPC,
arts
. 85, § 11; LINDB, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, 1001107-09.2021.8.26.0493; STJ, REsp 887277/SC, REsp 1902410/MG, REsp 1989291/SP, REsp 1910582/PR, Tema 1059,
AgRg
no
AREsp
585960/SP e
AgInt
no
AREsp
1251891/ES; TJGO, 57637418620238090087; TJMT, 1004298-34.2020.8.11.0002, 1021505-76.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região - STTRR contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela
Sercon
Serviços Contábeis SC Ltda, condenando o apelante ao pagamento de R$ 19.345,35 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos etc.

SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE COBRANÇA
contra
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO,
também qualificado no processo, visando obter o recebimento de crédito relativo
a
prestação de serviços contábeis para a parte demandada.

O autor aduz que firmou com o demandado, em 03/05/2021, contrato de prestação de serviços contábeis, cuja contraprestação seria o pagamento mensal da quantia de R$ 2.795,19 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), a qual fora reajustada em maio de 2022, passando para o valor de R$ 3.143,75 (três mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Diz que em razão da mudança da diretoria da entidade, houve a inadimplência contratual. Sustenta que as tentativas de recebimento amigável restaram infrutíferas, inclusive com envio de notificação extrajudicial à parte ré, razão pela qual, requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

A parte demandada apresentou defesa no id. 108567179. Alega que a atual diretoria tomou posse em 28/04/2022; que, em razão do tumulto das eleições não teve acesso aos contratos com as empresas prestadoras de serviços. Diz que em 01/08/2022 recebeu notificação da parte requerente sobre os débitos existentes, tendo apresentada
contra notificação
em face de não possuir o contrato de prestação de serviços. Sustenta a nulidade do contrato firmado com a parte autora e requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Tréplica no id. 111437217.

Na audiência de instrução a parte autora desistiu da oitiva das testemunhas arroladas. Memoriais orais finais pelos litigantes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A parte requerida suscita a nulidade do contrato firmado entre o sindicato réu com a parte autora, ao argumento da ausência de assinatura de um segundo membro da antiga diretoria.

Ora, não é porque mudou de diretoria que a entidade sindical não há de respeitar os contratos existentes com prestadores de serviços e
fornecedores.Se
assim o fosse, também a atual diretoria não poderia receber/exigir o pagamento das mensalidades dos
sindicalizados.Dispõe
o art. 171, II, do Código Civil que é anulável o negócio
jurídico"por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores".Por
seu turno, o art. 167, do Código Civil preceitua:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I. aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III. os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados

§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Na hipótese, não há elementos nos autos a justificar a anulação do contrato firmado entre as partes ora litigantes, não havendo nos autos prova segura e consistente acerca de qualquer vício que pudesse contaminar a negociação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC.

- Para que o negócio jurídico seja passível de anulação, necessário que a suposta vítima demonstre de forma cabal que somente celebrou o pacto em decorrência de coação praticada pelo outro contratante.

- A simples divergência entre informações constantes de documentos relativos aos contratos celebrados não é causa de anulação do negócio jurídico, quando não frauda a lei ou prejudica terceiros estranhos à relação negocial, devendo, pois, ser prestigiadas as manifestações de vontade expressadas pelas partes na negociação."

(TJMG, AC n. 1.0480.01.021960-2/002, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14a Câmara Cível, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NEGÓCIO JURÍDICO - QUITAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DÉBITO NÃO COMPROVADO. Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não tendo o autor desincumbido de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe recaía, não tem como prosperar sua pretensão. Restando evidenciada a quitação integral do valor do imóvel, é de rigor a improcedência do pedido de rescisão do contrato. (TJMG, AC n. 1.0472.10.001154-4/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017).

No caso, tratando-se de contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas, com valor determinado e vencido, sendo incontroverso o inadimplemento do demandado, não há falar em inexigibilidade, iliquidez ou incerteza do contrato de prestação de serviços contábeis.

Como se vê, não se desincumbindo a parte requerida de comprovar a existência de vício de vontade na efetivação do contrato de prestação de serviços, não demonstrada qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na negociação, impõe-se a procedência da pretensão de sua anulação.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada onerosidade excessiva que justificasse a redução do valor contratado.

Certo é que todos os valores, a forma de remuneração e as penalidades constam expressa e claramente da avença, sendo compreensíveis todas as cláusulas, sobre as quais anuiu o demandado, ao assinar o instrumento contratual, assumindo as obrigações ali constantes.

De qualquer modo, tratando-se de valores livremente pactuados, os quais não são suficientes para configurar abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, devem estes prevalecer.

Como relação aos encargos moratórios, cediço que a correção monetária não representa um acréscimo ao valor principal da dívida, mas, sim, a atualização da moeda, devendo ter como termo inicial de incidência a data do efetivo prejuízo sofrido pelo credor.

Assim, no caso, a correção monetária deve ser agregada ao valor principal a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido feito e não foi, ou seja, a partir da data do vencimento da obrigação assumida pelo réu.

Ademais, trata-se da cobrança de obrigação positiva, líquida e a termo certo, devendo ser observada a regra do art. 397 do Código Civil, que dispõe,
in
verbis
:

"O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Com efeito, vencida e não paga a mensalidade da prestação de serviço contratada, o devedor fica de pleno direito constituído em mora, devendo, desde então, arcar com os encargos dela
decorrentes.Na
mesma esteira, os juros moratórios também devem incidir sobre o valor principal da dívida desde o inadimplemento da
obrigação.A
se entender de modo diverso, estaríamos permitindo o enriquecimento injustificado do devedor, em detrimento do credor.

Quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios nos casos de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente pacificado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial,
EResp
1.250.382, nos termos da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.
4.-
Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida." (
EREsp
1250382/RS, CE - CORTE ESPECIAL)

No mesmo sentido, vem se manifestando a Jurisprudência:

"AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Por se tratar de obrigação positiva e líquida, a ausência do pagamento da mensalidade escolar na data do vencimento constitui o devedor em mora, devendo os juros
incidir
a partir do vencimento de cada parcela. Como a correção monetária apenas recompõe o valor da moeda e para se evitar o enriquecimento ilícito, deverá
esta
também incidir desde o vencimento do débito. O IGPM pode ser utilizado como fator de correção do valor devido no contrato de prestação de serviços educacionais, por não configurar abusividade." (AC 1.0024.08.288643-3/001, Rel. Des. ARNALDO MACIEL)

"AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MARCO INICIAL. Por constituir dívida líquida e certa, a cobrança de mensalidades escolares autoriza cômputo de juros moratórios e de correção monetária a contar do vencimento de cada parcela. Porque não denota feição abusiva, deve prevalecer o IGP-M contratualmente estabelecido pelas partes como índice de atualização monetária." (AC 1.0024.05.900908-4/001, 12a Câmara Cível, Rel. Des. SALDANHA DA FONSECA)

"AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - TERMO 'A QUO' - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Nas ações de cobrança de mensalidade escolar não há óbice à incidência da correção monetária de acordo com o índice IGPM contratado, desde o momento em que se verifique o débito nas prestações líquidas e certas, conforme parágrafo primeiro, do artigo primeiro, da Lei 6.899/81, com juros de 1% (um por cento) ao mês, se contratados, a partir da mesma data. Deferida a assistência judiciária gratuita à ré, ainda em primeiro grau, e não havendo prova de modificação de sua situação financeira, deve ser declarada a inexigibilidade da sucumbência, na forma do artigo 12 da Lei 1.060/50." (AC 1.0231.08.124512-9/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. OTÁVIO PORTES)

No caso em comento, considera-se que o prejuízo do autor, se deu a partir do não pagamento, no vencimento, das mensalidades devidas pelo requerido.

Assim, não tendo o requerido se desincumbindo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não se verificando a existência de nenhum vicio que pudesse comprometer a existência, validade ou eficácia do título objeto da cobrança, impõe-se a procedência do pleito inicial.

Ex
positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o demandado a pagar ao autor, pelos serviços prestados, a quantia de R$ 19.345,35 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), devidamente comprovado nos autos, sobre o qual incidirá correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a citação (
Súm
. 362/STJ). Condeno, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do autor, em verba que fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID. 295576379), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Justiça gratuita;

2. Nulidade do contrato por ausência de assinatura do diretor da área específica conforme exigência estatutária;

3. Inexistência de causa de rescisão contratual pelo sindicato e improcedência da multa por quebra de contrato;

4. Improcedência do honorário adicional pelo encerramento do exercício e transmissão do SPED fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a inexistência de causa de rescisão pelo apelante e a improcedência dos pedidos de multa por quebra de contrato e honorário adicional.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (36367855) – PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o pedido de justiça gratuita (ID. 301130861).

Contrarrazões (ID. 295576381) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR

APELADO(S):
SERCON SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Justiça gratuita

Em suas razões recursais, pugna pela assistência judiciária gratuita à apelante, alegando que muito embora seja pessoa jurídica, não possui meios para arcar com as custas recursais.

Pois bem
. In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Conforme amplamente exposto pela agravante, a jurisprudência nacional, notadamente a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que comprovem de forma suficiente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, a apelante apresentou elementos que demonstram tal situação, tais como: Demonstração de resultado do exercício (ID. 301130864), Balanço Patrimonial (ID. 301130863) e Recibo De Transmissão ECD (id. 301130862), apresentando o resultado líquido do exercício de 2024 como sendo de R$

226.156,37 negativos, demonstrando a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

A negativa da gratuidade, nas circunstâncias apresentadas, afrontaria o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais, a própria jurisprudência desta Corte Estadual, em casos semelhantes, tem admitido a concessão da gratuidade à pessoa jurídica que demonstra sua incapacidade financeira por meio de documentação idônea:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000219-67.2025.8.11.0024, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais. A agravante sustenta que a medida encontra amparo no art. 98, §6o, do CPC e no art. 233, §3o, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), os quais autorizam o parcelamento mesmo sem comprovação de hipossuficiência econômica. Aponta que o pagamento integral comprometeria suas atividades empresariais, tendo juntado documentação contábil demonstrando significativa deterioração de sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais em favor de pessoa jurídica que, embora não faça jus à gratuidade da justiça, comprove dificuldade financeira relevante e momentânea. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das custas processuais a serem adiantadas pela parte, sendo regulamentado, no âmbito estadual, pelo art. 233, §3o, do CNGC-TJMT, que prevê expressamente a possibilidade de concessão em até seis parcelas mensais e sucessivas. A concessão do parcelamento não se condiciona à comprovação de hipossuficiência econômica, exigida para o deferimento da gratuidade da justiça, bastando a demonstração de que o pagamento integral comprometerá o regular funcionamento da parte. No caso concreto, a agravante apresentou balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2022 a 2024, os quais evidenciam redução progressiva do patrimônio líquido e aumento expressivo dos prejuízos acumulados, indicando situação financeira comprometida. A jurisprudência reconhece que a dificuldade financeira
momentânea de pessoa jurídica pode justificar o parcelamento das custas, mesmo na ausência de hipossuficiência para fins de gratuidade, em observância ao princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica que comprova dificuldade financeira relevante e momentânea faz jus ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 233, §3o, do CNGC-TJMT, independentemente da concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6o; CNGC-TJMT, art. 233, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 0003748-56.2016.811.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022; TJRJ, AI no 0064017-16.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j.
06.02.2019. .
(N.U 1021505-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança condenando o apelante ao pagamento de R$ 19.345,35 (dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela
Sercon
Serviços Contábeis SC Ltda contra o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região - STTRR, visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços contábeis firmado em 03/05/2021, no valor mensal de R$ 2.795,19, reajustado para R$ 3.143,75 em maio de 2022.

A parte Apelante, em suma, defende que o contrato de prestação de serviços contábeis é nulo por não conter a assinatura do diretor da área específica, conforme exigência do artigo 25, inciso X, do estatuto da entidade sindical.

Defende que tal requisito constitui norma imperativa de organização interna, cuja inobservância acarreta vício insanável no negócio jurídico, tornando-o nulo de pleno direito e impedindo qualquer cobrança decorrente de sua execução.

Além disso, sustenta que não deu causa à rescisão contratual, pois a mera mudança de diretoria não implica rescisão automática dos contratos vigentes, sendo que o próprio autor continuou prestando serviços após a posse da nova diretoria.

Argumenta que a cláusula sétima do contrato prevê apenas suspensão dos serviços em caso de inadimplemento superior a três meses, não estabelecendo rescisão automática.

Por conseguinte, defende a improcedência da multa por quebra de contrato, ao fundamento de que não houve descumprimento do aviso prévio de 60 dias, uma vez que não foi a responsável pelo encerramento da relação contratual.

Sustenta que a disposição contratual é expressa e específica quanto ao momento e às condições para cobrança do honorário adicional, não se aplicando analogicamente a outras situações, como a rescisão antecipada do contrato.

Defende que a cobrança cumulativa de multa rescisória e honorário adicional pela mesma causa configuraria
bis in idem
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requer a improcedência do pedido de honorário adicional pelo encerramento do exercício e transmissão do SPED fiscal, ao argumento de que tal cobrança só seria devida no mês de dezembro de cada ano, conforme cláusula sexta do contrato.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a quebra do contrato se deu quando um terceiro contador procurou pessoalmente o apelado para fins de repasse de toda escrituração contábil sem aviso prévio, conforme cláusula oitava do contrato.

Argumenta que não houve comunicação do prévio aviso de 60 dias para o encerramento, sendo de seu interesse a continuidade da prestação dos serviços.

Quanto ao honorário adicional, sustenta que a transmissão dos arquivos contábeis ocorreu de forma parcial e adiantada por conta da troca de diretoria, fazendo
jus
ao pagamento previsto contratualmente.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o sindicato apelante busca se desvencilhar de suas obrigações.

Passo à análise das teses recursais.

2. Nulidade do contrato por ausência de assinatura do diretor da área específica conforme exigência estatutária

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do contrato de prestação de serviços contábeis, argumentando que o instrumento não observou a exigência estatutária do sindicato que determina que o presidente deve assinar juntamente com o diretor da área específica os atos, contratos, convênios e pagamentos.

A alegação de nulidade do contrato por inobservância de formalidade estatutária, no entanto, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Primeiramente, cumpre estabelecer que a nulidade de negócio jurídico constitui exceção no sistema civil brasileiro, operando apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende dos seguintes requisitos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

O artigo 166 do mesmo diploma legal enumera as causas de nulidade absoluta:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Da leitura de tais artigos, ressai que não há menção de nulidade de negócio jurídico ante a inobservância de formalidades estatutárias internas de pessoas jurídicas.

Em igual sentido, não houve a apresentação de qualquer conteúdo probatório pela Recorrente que pudesse invalidar ou revelar efetivamente a nulidade do contrato de prestação de serviços, mas somente conjecturas para se eximir do adimplemento.

Adentrando à tese meritória, é de rigor o reconhecimento que as normas estatutárias possuem eficácia
interna
corporis
, não se projetando sobre a validade de negócios jurídicos celebrados com terceiros de boa-fé, conforme apresentado pela doutrina:

De acordo com a orientação originaria do direito alemão (
CCom
.,
art
126, 2), a limitação estatutária dos poderes de gerência não produz efeitos externos, a fim de proteger os terceiros que contratam com a sociedade, A título de exemplo, não são oponíveis a terceiros as cláusulas estabelecendo que a representação dos gerentes somente é válida durante tempo determinado, ou deve limitar-se a determinados negócios, excluída a concessão de fianças, avais e a prática de atos de favor em nome da sociedade.
1
(grifo nosso)

Da mesma forma, a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Alegação de nulidade de contratos firmados por um dos sócios, enquanto o Contrato Social preveria a necessidade da assinatura dos dois sócios. Condições do Contrato Social da contratante que não podem ser impostas a terceiro de boa-
fé .
Eventual excesso de poderes do sócio subscritor é questão "interna
corporis
", a ser resolvida em ação regressiva. Princípio de proibição de favorecimento pela própria torpeza. Aplicação da Teoria da Aparência à hipótese. Recurso
desprovido .
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001107-09.2021.8.26 .0493 Regente Feijó, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024) (grifo nosso)

No caso em análise, verifica-se que o contrato
sub judice
foi celebrado em 03 de maio de 2021 (ID. 295575865) pelo então presidente do sindicato, Luiz Gonçalves da Costa, investido de poderes de representação da entidade, conforme Estatuto do Sindicato dos trabalhadores em empresas do transporte terrestre de Rondonópolis e região - STTRR (ID. 295575885).

O instrumento contratual firmado entre as partes apresenta todos os elementos essenciais de validade:
partes capazes
,
objeto lícito e determinado
(prestação de serviços contábeis) e
forma livre
, não exigindo a lei forma específica para contratos de prestação de serviços. Destaca-se que o contrato possui, ainda, preço certo (R$ 2.795,19 mensais) e prazo indeterminado com cláusula de denúncia.

Assim, é possível visualizar o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil, não havendo que se falar em nulidade contratual.

Não obstante, importante o registro que o artigo 105 do CC, aponta que, ainda se fosse o caso de relativização, a incapacidade de uma parte não pode ser invocada pela outra em benefício próprio.

Por óbvio, a empresa contratante não tinha como conhecer limitações internas dos poderes do presidente e, se ainda assim não fosse, não pode agora a Apelante, somente com fito de não adimplir pelos serviços a ela prestados, suscitar a tese em questão, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso em exame, embora o apelante alegue a nulidade do contrato de prestação de serviços contábeis em virtude da ausência de assinatura do diretor financeiro, constata-se que a contratação não se mostra alheia ao objeto social do sindicato.

Pelo contrário, a escrituração contábil e a regularidade fiscal constituem atividades essenciais à administração da entidade sindical, razão pela qual os atos praticados em consonância com essa finalidade, em seu nome e benefício, devem ser a ela imputados.

Ademais, a limitação estatutária invocada pelo apelante, que exigiria a
coassinatura
do diretor financeiro, configura matéria eminentemente interna, sem eficácia perante terceiros de boa-fé, visto que o prestador de serviços não poderia ser onerado por restrições formais que não se irradiaram com a necessária publicidade, tendo contratado regularmente com o então presidente, que ostentava a condição de representante legítimo da entidade sindical.

Dessa forma, a análise da validade da contratação deve conjugar três elementos: (i) a compatibilidade do contrato com o objeto social do sindicato; (
ii
) a boa-fé da empresa apelada, que
contratou com o presidente em exercício; e (
iii
) a aparência de legitimidade do representante que firmou o ajuste.

Presentes tais requisitos, conforme no caso em análise, não pode a entidade sindical se eximir de cumprir a obrigação assumida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de locupletamento indevido em detrimento da parte contratada, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR GERENTE DE SOCIEDADE ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE PODERES. ATO CONEXO COM A ESPECIALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA DA
EMPRESA .
LIMITAÇÃO ESTATUTÁRIA. MATÉRIA, EM PRINCÍPIO, INTERNA CORPORIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA
APARÊNCIA .
APLICABILIDADE. 1. No caso em exame, debatem as partes em torno de aditivo que apenas estabeleceu nova forma de reajuste do contrato original - em relação ao qual não se discute a validade -, circunstância a revelar que o negócio jurídico levado a efeito pelo então Gerente de Suprimentos, que é acessório, possui a mesma natureza do principal - prestação de serviços -, o qual, a toda evidência, poderia ser celebrado pela sociedade recorrente por se tratar de ato que se conforma com seu objeto social. 2 . Na verdade
, se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica (objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não sendo estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da sociedade, por seus representantes legais, devem ser a ela imputados. 3. As limitações estatutárias ao exercício de atos por parte da Diretoria da Sociedade Anônima, em princípio, são, de fato, matéria interna
corporis
, inoponíveis a terceiros de
boa fé
que com a sociedade venham a contratar.
4 .
Por outro lado, a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-fé do terceiro contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a
sociedade praticado
o ato nos limites do seu objeto social, por intermédio de pessoa que ostentava ao menos aparência de poder.
5. A moldura fática delineada pelo acórdão não indica a ocorrência de qualquer ato de
ma-fé
por parte da autora, ora recorrida, além de deixar estampado o fato de que o subscritor do negócio jurídico ora impugnado - Gerente de Suprimento - assinou o apontado "aditivo contratual" na sede da empresa e no exercício ordinário de suas atribuições, as quais, aliás, faziam ostentar a nítida aparência a terceiros de que era, deveras, representante da empresa.
6 .
Com efeito, não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no exercício de suas atribuições - e somente porque assim o permitiu a companhia -, como legítimo representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé. Aplicação da teoria da aparência. 7. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 887277 SC 2006/0200405-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2010)

Outrossim, revela-se plenamente aplicável ao caso a teoria da aparência, segundo a qual deve ser resguardada a confiança legítima do terceiro que contrata com aquele que ostenta posição de representação dentro da pessoa jurídica (
STJ, RCD no
AgRg
no
AREsp
585960/SP e
AgInt
no
AREsp
1251891/ES
).

Nesta toada, relevante destacar, também, a aplicação da teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

É que conforme se extrai dos autos, a empresa prestou serviços contábeis ao sindicato, tendo a entidade se beneficiado integralmente dos serviços, inclusive recepcionando documentos contábeis referente a: i) movimento de caixa de janeiro à novembro de 2021,
ii
) movimento de caixa de dezembro de 2021 a abril de 2022,
iii
) livro
dário
de 2021, livro razão de 2021, balancete de 2021 e livro diário de janeiro à abril de 2022;
iv
) livro razão de janeiro à abril de 2022 e balancete de janeiro à abril de 2022; e, v) movimento do departamento pessoal de 2021 e 2022 (ID. 295575870).

Da mesma forma, a Recorrida apresentou nota fiscal referente a 6 encadernações de livros fiscais de 2021 a 2022 (ID. 295575871), conferindo, assim, maior verossimilhança às suas alegações.

A conduta do sindicato, ao aceitar, utilizar e se beneficiar dos serviços prestados durante o período contratual, configura manifestação tácita de vontade e ratificação inequívoca do negócio jurídico, em modo similar ao que preceitua o artigo 174 do CC.

Não pode, agora, invocar vício formal para eximir-se do pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos, sendo que tal argumento quase beira má-fé por parte da Recorrente, considerando que a Recorrida prestava o serviço em questão pelo menos desde o ano de 2016 ao sindicato (
IDs
. 295575895 a 295576350).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a mera inobservância de formalidades internas não invalida contratos quando há execução efetiva e aceitação dos serviços pela parte contratante, prevalecendo os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE JOVEM TALENTO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. AÇÃO DE
COBRANÇA .
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 932, III, E 1.173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS .
47 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DO CC. OCORRÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO QUE NÃO TINHA PODERES PARA REPRESENTAR O
CLUBE .
SIGNATÁRIO QUE ERA O DIRETOR GERAL DO FUTEBOL DE BASE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CLUBE. TENTATIVA DE IMPOR AO CONTRATANTE A OBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEU ESTATUTO SOCIAL QUE ELE PRÓPRIO DEIXOU DE
OBSERVAR .
NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE GEROU PROVEITO ECONÔMICO. 1. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Aplicação da Súmula 211/
STJ .
2. Impossibilidade de
conhecimento do recurso especial por suposto dissídio jurisprudencial quando o julgado paradigma é decisão monocrática, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de acórdão. 3. Caso concreto que versa acerca de ação de cobrança proposta com o objetivo de buscar o adimplemento dos valores devidos em razão de Termo de Compromisso firmado com o Cruzeiro Esporte Clube pela apresentação, ao clube, de jovem e promissor
atleta .
4. Clube recorrido que não nega ter sido assinado Termo de Compromisso por meio do qual o jogador foi apresentado ao clube e nele efetivamente atuou, tendo sido posteriormente negociado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. 5. Alegação, porém, de que
o referido Termo de Compromisso foi assinado por quem não tinha poderes para representá-
lo .
6. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso, porquanto o signatário,
Diretor Geral do Futebol de Base,
atuou em nome e no interesse do clube, em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico. 7. Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio
descumprida .
Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 8. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu
quoque
' e '
venire
contra
factum

proprium
', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.
9 .
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. (STJ - REsp: 1902410 MG 2019/0215802-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023) (grifo nosso)

E ainda a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR UM
SÓCIO .
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de negócio jurídico celebrado entre as partes, apesar da ausência de assinatura conjunta dos sócios, conforme exigência do contrato social.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura conjunta dos sócios, prevista no contrato social da empresa, invalida o negócio jurídico realizado sob a égide da boa-fé e da teoria da aparência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A aplicação da teoria da aparência justifica a validade do negócio jurídico, uma vez que a prática empresarial da recorrente permitia que negócios anteriores fossem realizados por apenas um dos sócios, sem qualquer oposição. 4.
A empresa recorrente não pode alegar nulidade do negócio, já que adotou comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) ao permitir a prática de negócios de forma semelhante no passado.
5 .
A sentença recorrida encontra-se alinhada com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, que orientam as relações comerciais, protegendo os interesses de terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e
desprovida .
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1.
A teoria da aparência protege a validade de negócios jurídicos celebrados sob boa-fé, mesmo em desacordo com exigências formais internas da empresa.
2 .
A invocação de nulidade por parte que adota comportamento contraditório é vedada pela boa-fé objetiva e pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, §
11 .
(TJ-GO 57637418620238090087, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Desta feita, não há que se falar em nulidade do contrato.

3. Inexistência de causa de rescisão contratual pelo sindicato e improcedência da multa por quebra de contrato

A Recorrente alega, ainda, que não deu causa à rescisão do contrato de prestação de serviços contábeis, sustentando que a mera alternância de diretoria ocorrida em 28 de abril de 2022 não implica rescisão automática dos contratos vigentes.

Pois bem. O contrato de prestação de serviços, por sua natureza jurídica, rege-se pelos princípios gerais dos contratos previstos no Código Civil, aplicando-se subsidiariamente as normas do contrato de prestação de serviços dos artigos 593 e seguintes e, em se tratando de contrato por prazo indeterminado, qualquer das partes pode resilir o vínculo, observadas as condições pactuadas.

No caso em tela, a Cláusula oitava do instrumento contratual estabelece de forma cristalina (ID. 295575865 – p. 3):

CLAUSULA OITAVA - Este instrumento é feito por tempo indeterminado, iniciando-se em 03/05/2021, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, por escrito e apresentada as razões da rescisão, sob pena de multa de 1
( um
)
honorários mensal
, sobre do respectivo valor do período de pré-aviso não cumprido.
(sic)

No ponto, a prova documental evidencia que a ruptura do ajuste decorreu de denúncia promovida pela diretoria do sindicato que assumiu em 28/04/2022 (ID. 295575883), conforme se elucida.

Logo após a posse, o sindicato publicou edital de notificação convocando prestadores a encaminhar cópias de contratos (ID. 295575887), ao fundamento de extravio, conforme boletim de ocorrência apresentado (ID. 295575886).

A intenção de não prosseguir com o vínculo restou inequívoco, na medida que edital veiculado na imprensa local convocou os prestadores a “
procurar o Presidente na sede do Sindicato até 06/05/2022 para que possa ser avaliada a possibilidade de continuação ou não dos referidos
contratos, importando o silêncio em rescisão automática dos contratos, bem como quitação plena de débitos eventualmente existentes
” (ID. 295575887).

Posteriormente, o Recorrido apresentou o recebimento formal da documentação contábil entre 27/07/2022 e 25/07/2022 (ID. 295575870) e em 08/08/2022 a Recorrida encaminhou contranotificação informando sobre o não reconhecimento da dívida e, via de consequência, impossibilidade de adimplemento (ID. 295575889).

A contranotificação em questão foi explícita ao afirmar que “não reconhece como legítimo o referido débito, razão pela qual não efetuará qualquer pagamento sem a devida comprovação do vínculo contratual” (ID. 295575889 – p. 1), acrescentando que “caso o
contra-notificado
apresente comprovação da contratação e da prestação de serviços no período indicado, o Sindicato se responsabilizará pelo pagamento dos débitos e eventuais sanções contratuais” (ID. 295575889 – p. 2).

Tal postura de negação do próprio vínculo e de colocação sob condição de prova — somada à substituição do profissional e ao recebimento formal do acervo contábil em 25/07/2022 — configura denúncia tácita do contrato (conduta concludente).

Em razão disso, é de se reconhecer a manifestação de vontade de pôr fim ao vínculo com a contabilidade anterior, consubstanciado no que dispõe o art. 112 do Código Civil, por meio do qual se extrai que intenção deve prevalecer sobre a literalidade da comunicação.

A alegação da Recorrente de que a mera mudança de diretoria não rescinde o contrato não merece prosperar, visto que não foi a alternância administrativa, mas os atos da nova diretoria que evidenciaram o encerramento da relação anterior.

Em contratos de trato sucessivo — como é prestação de serviços contábeis — a confiança é elemento estruturante do vínculo. No presente caso, a persistência do inadimplemento viola o dever de probidade e boa-fé objetiva e frustra os deveres anexos de cooperação e lealdade.

Nesse cenário, a quebra de confiança autoriza o credor a reputar cessada a avença e, no mínimo, inferir legitimamente acerca da rescisão quando a própria contratante prática atos concludentes incompatíveis com a continuidade do contrato —a substituição do profissional, o recebimento formal do acervo contábil em 25/07/2022 e informação de não reconhecimento do débito — o que revela denúncia tácita do vínculo.

A inobservância do teor do contrato firmado, notadamente pela ausência de aviso prévio da rescisão contratual de 60 dias, incide a cláusula penal pactuada equivalente a um honorário mensal (cláusula oitava).

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CONCESSÃO E REVENDA DE GLP. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. INADIMPLEMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL PROPORCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por empresa revendedora de gás contra sentença que declarou rescindido o contrato de concessão e revenda de GLP firmado com a distribuidora, condenando-a ao pagamento proporcional de multa contratual, diante de inadimplemento caracterizado pelo descumprimento das cláusulas de exclusividade e vedação à concorrência, com fixação de honorários e custas conforme grau de sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova; (
iii
) aferir se a rescisão contratual decorreu do exercício regular de prerrogativa contratual pela apelante ou de inadimplemento; (
iv
) verificar examinar configurou inadimplemento recíproco que afastaria a penalidade; (v) examinar se há abusividade ou desproporcionalidade na cláusula penal fixada. III. Razões de decidir 3. Não ocorreu prescrição intercorrente, pois o inadimplemento contratual efetivo deu-se em 27/05/2019, sendo a ação ajuizada em 10/02/2020, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A continuidade das relações comerciais por 13 anos após a notificação de 2006 evidenciou renovação tácita do contrato. 4. Inexistiu cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário final das provas, pode julgar antecipadamente quando se considerar suficientemente instruído. O feito foi amplamente instruído com documentação contratual e demais elementos probatórios necessários à solução da controvérsia. 5. A rescisão contratual não foi legítima, pois não observou a antecedência mínima de 30 dias prevista na Cláusula IX, item 9.2, caracterizando ruptura abrupta em afronta às cláusulas de exclusividade e vedação de atuação em concorrência direta. 6. Não se configurou inadimplemento recíproco, ausente demonstração de violação contratual pela distribuidora. A alegação de aumentos abusivos de preços e concorrência desleal carece de substrato probatório robusto, sendo inconsistente com a prolongada aceitação das condições contratuais por mais de uma década. 7. A cláusula penal foi aplicada de forma proporcional, considerando o tempo remanescente do contrato, estando em conformidade com o art. 413 do CC/2002. A redução judicial da multa já foi operada na sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de cláusula penal decorrente de inadimplemento contratual inicia-se na data da ciência do inadimplemento, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas documentais suficientes. 3. A continuidade das relações comerciais após notificação de rescisão configura renovação tácita do contrato, operando-se os institutos da
surrectio
e
supressio
. 3.
A rescisão contratual unilateral sem observância das formalidades pactuadas e com quebra de cláusula de exclusividade caracteriza inadimplemento grave apto a ensejar resolução com imputação de culpa. 4. A cláusula penal compensatória é válida quando aplicada proporcionalmente ao período de inadimplemento, não configurando abusividade
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 206, § 5o, I; 373, II; 421; 413; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11; 370,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.754.706/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
04/05/2020; TJMG, AC 1.0000.24.218310-1/001, Rel. Des. Luiz
Artur Hilário, j. 02/07/2024; TJ-SP, AC 1041849-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 31/10/2023. (N.U 1004298-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025) (grifo nosso)

Deste modo, considerando que a rescisão efetiva ocorreu por iniciativa da nova administração do sindicato, sem observância do prazo de aviso prévio, é devida a multa contratual equivalente a um honorário mensal, conforme pactuado pelas partes.

4. Improcedência do honorário adicional pelo encerramento do exercício e transmissão do SPED fiscal

A Recorrente contesta, por derradeiro, a cobrança de honorário adicional pelo encerramento do exercício e transmissão do SPED fiscal, argumentando que tal verba só seria devida no mês de dezembro de cada ano, conforme literalidade da cláusula sexta do contrato.

A cláusula em questão estabelece de forma expressa:

CLAUSULA SEXTA - É procedimento desta contratada desde o do ano de 2013 todo mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a um Honorário mensal, a ser pago até o dia 10 (dez) daquele mês, por conta do Encerramento do exercício no envio das obrigações do exercício fiscal, tais como, preenchimento e elaboração das 1a e 2a parcelas do 13° salário, SPED ECF SPED ECD e
SPED's
.

O dispositivo contratual é claro ao vincular o pagamento do honorário adicional especificamente ao mês de dezembro de cada ano, para atendimento às obrigações fiscais de final de exercício.

Ou seja, a cobrança do “mês adicional” prevista na Cláusula Sexta não é devida fora de dezembro, na medida que o próprio texto contratual é objetivo: desde 2013, “todo mês de dezembro” cobra-se o equivalente a um honorário mensal “por conta do encerramento do exercício”, citando de modo expresso obrigações típicas de fim de ano (13o salário, SPED ECF, SPED ECD e demais
SPEDs
)

A redação da cláusula não deixa margem para interpretações extensivas ou aplicação analógica a outras situações, visto que o escopo revelado da cláusula em questão foi de remunerar o encerramento anual em dezembro, referente aos serviços pelo fim do ano fiscal da Recorrente.

O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 422 do Código Civil, determina que os contratantes devem observar rigorosamente as cláusulas pactuadas, não podendo o intérprete criar obrigações não previstas expressamente no instrumento.

As partes, portanto, delimitaram

temporalmente e
finalisticamente
essa remuneração extraordinária, sendo que, conforme argumento já utilizado, a interpretação das cláusulas contratuais deve se ater mais à intenção nela consubstanciada do que à literalidade.

A cobrança de honorário adicional em razão da rescisão antecipada do contrato e consequente necessidade de trabalhos de encerramento para transferência da contabilidade não encontra amparo na cláusula mencionada, a qual se refere exclusivamente aos trabalhos de final de exercício realizados em dezembro.

Ainda que a Recorrida tenha efetivamente realizado trabalhos de encerramento antecipado para viabilizar a transferência da escrituração contábil, tal circunstância decorre da própria natureza dos serviços prestados e da necessidade de entrega organizada da documentação, não configurando trabalho extraordinário passível de remuneração adicional além do já pactuado.

A analogia, nos termos do artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, somente se aplica quando há lacuna legal ou contratual, o que não ocorre na espécie.

Em igual sentido, destaca-se que "
as normas restritivas da autonomia privada constituem exceção, não admitem analogia ou interpretação extensiva, justamente diante da tão mencionada valorização da liberdade. Em reforço, em situações de dúvida entre a proteção da liberdade da pessoa humana e os interesses patrimoniais, deve prevalecer a primeira, ou seja, o direito existencial prevalece sobre o patrimonial
”.
2

O STJ, por sua vez, decidiu em sentido similar apontando que “
merece prevalecer o limite estabelecido pela vontade das partes, as quais, é de se admitir, sopesaram prós e contras quando da contratação (...) (STJ - REsp: 1989291 SP 2022/0062883-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)”.

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.
EXECUÇÃO .
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE .
1- Recurso especial interposto em 5/7/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2021.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) é lícito, por meio de cláusula contratual inserta em contrato de locação de espaço em shopping center, o repasse ao locatário do dever de arcar com os honorários advocatícios convencionais.3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.4- Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, reconhecendo-se neles verdadeira presunção de simetria e paridade entre os contraentes, sendo imprescindível observar e respeitar a alocação de riscos definida pelas partes .5- Na hipótese dos autos, infere-se do exame da cláusula em apreço - transcrita no acórdão recorrido - que a fixação do valor dos honorários contratuais não ficou sequer ao arbítrio do locador, porquanto o montante foi fixado em porcentagem sobre o valor total da dívida.6- Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre
agentes econômicos que se presumem ativos e probos, inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem a intromissão do Poder Judiciário no negócio firmado, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço, que transfere custos do locador ao locatário, impondo a este o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados.7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1910582 PR 2020/0326805-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2021)

Assim, a aplicação analógica ou interpretação extensiva da cláusula sexta, como pretende a apelada, não se justifica hermeneuticamente, pois o texto contratual é expresso e específico quanto ao momento (dezembro) e às condições (obrigações de final de exercício) para cobrança do honorário adicional.

Se as partes quisessem remunerar encerramento antecipado por rescisão, teriam pactuado essa hipótese de modo específico, o que por não ter ocorrido faz com que a pretensão do Recorrido não mereça prosperar.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do pagamento de 01 (um) honorário mensal a título encerramento de exercício por conta da posse da nova diretoria, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 310919862), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à ciência prévia do embargado sobre o conteúdo do estatuto sindical

2. Omissão quanto à interpretação da cláusula sétima do contrato

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com aplicação de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, afastar a multa por quebra contratual. Requer ainda o prequestionamento dos artigos 54, 104, 112 e 166 do Código Civil.

Contrarrazões (ID 313630889) pelo desprovimento dos embargos, sob alegação de mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR

EMBARG
ADO(S):

SERCON SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 308251390), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorário adicional pelo encerramento do exercício contábil, mantendo a validade do contrato, a incidência da cláusula penal por descumprimento do aviso prévio e os demais termos da sentença de procedência da ação de cobrança.

A parte Embargante, em suma, defende a existência de duas omissões no acórdão: a primeira relacionada à ciência prévia do embargado sobre o conteúdo do estatuto sindical, especificamente quanto à exigência de assinatura conjunta do presidente e do diretor da área específica, conforme art. 25, inciso X, do estatuto do sindicato; a segunda referente à interpretação da cláusula sétima do contrato, a qual preveria apenas a suspensão da prestação de serviços e não rescisão contratual imediata, sendo, portanto, incabível a multa por ausência de aviso prévio. Requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 54, 104, 112 e 166 do Código Civil.

Lado outro, a parte Embargada assevera que as alegações são completamente infundadas e emergiram pelo mero inconformismo do embargante, não tendo o condão de modificar o julgado que se encontra irretocável.

Argumenta que a sentença foi justa ao declarar válido o contrato celebrado, desencadeando o direito ao recebimento dos valores em aberto.

Ao fim, pede o não conhecimento e a improcedência dos embargos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Omissão quanto à ciência prévia do embargado sobre o conteúdo do estatuto sindical

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente o argumento de que o embargado tinha plena ciência das normas e regras estatutárias, já que era o contador da entidade sindical.

Alega que tal fato seria determinante para afastar a aplicação da teoria da aparência e reconhecer a nulidade do contrato por inobservância da exigência estatutária de dupla assinatura.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade contratual sob a ótica da teoria da aparência, dos atos próprios e da inoponibilidade das normas internas a terceiros de boa-fé, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso em análise, verifica-se que o contrato sub judice foi celebrado em 03 de maio de 2021 (ID 295575865) pelo então presidente do sindicato, Luiz Gonçalves da Costa, investido de poderes de representação da entidade, conforme Estatuto do Sindicato dos trabalhadores em empresas do transporte terrestre de Rondonópolis e região – STTRR (ID 295575885).

O instrumento contratual firmado entre as partes apresenta todos os elementos essenciais de validade: partes capazes, objeto lícito e determinado (prestação de serviços contábeis) e forma livre, não exigindo a lei forma específica para contratos de prestação de serviços."

E ainda:

"As normas estatutárias possuem eficácia interna
corporis
, não se projetando sobre a validade de negócios jurídicos celebrados com terceiros de boa-fé, conforme apresentado pela doutrina."

O acórdão fundamentou-se em jurisprudência consolidada sobre o tema, citando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça, para concluir que as limitações estatutárias ao poder de representação constituem matéria interna
corporis
, inoponíveis a terceiros de boa-fé.

A alegação de que o embargado tinha conhecimento prévio do estatuto por ser contador da entidade não altera a essência do raciocínio jurídico exposto no acórdão.

Is
t
o porque, mesmo que se considere tal circunstância, o que prevalece é a exteriorização do poder de representação por parte do então presidente da entidade, aliado à execução regular do contrato e à aceitação dos serviços pela entidade sindical.

Ademais, o acórdão expressamente consignou a aplicação da teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
), destacando que:

"A conduta do sindicato ao aceitar, utilizar e se beneficiar dos serviços prestados durante o período contratual configura manifestação tácita de vontade e ratificação inequívoca do negócio jurídico, em modo similar ao que preceitua o artigo 174 do CC. Não pode agora invocar vício formal para eximir-se do pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos, sendo que tal argumento quase beira má-fé por parte da Recorrente, considerando que a Recorrida prestava o serviço em questão pelo menos desde o ano de 2016 ao sindicato (
IDs
295575895 a 295576350)."

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera divergência interpretativa sobre os fundamentos que justificaram a validade do contrato – questão que não se resolve por meio de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 421 E 422 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ANALISADA DE FORMA SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negara provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à análise dos
arts
. 421 e 422 do CC/2002, invocados em tese de fraude em declaração de doença preexistente e afronta a princípios contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação dos dispositivos legais apontados, especialmente no que tange à função social do contrato (art. 421, CC/2002) e à boa-fé objetiva (art. 422, CC/2002), para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o art. 421 do CC/2002, consignando que a autonomia privada deve observar a função social do contrato. 4. Quanto ao art. 422 do CC/2002, embora não citado de forma literal, a decisão reconheceu a incidência da boa-fé objetiva na preservação da continuidade assistencial e na análise da validade da rescisão contratual, atendendo à exigência de fundamentação substancial. 5. O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal, bastando o exame da matéria nele veiculada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6.
Inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de
julgamento
:“
1. O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da matéria jurídica, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (N.U 1006929-44.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

2. Omissão quanto à interpretação da cláusula sétima do contrato

A embargante argumenta que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre o alcance da cláusula sétima do contrato, que preveria apenas suspensão dos serviços após três meses de inadimplência, e não rescisão contratual, o que tornaria incabível a multa por ausência de aviso prévio.

Também neste ponto não se verifica omissão. O acórdão foi claro ao reconhecer que a rescisão contratual ocorreu por manifestação inequívoca da nova diretoria, a partir da recusa de pagamento, substituição do profissional, recebimento formal da documentação contábil e emissão de edital informando sobre a intenção de avaliar a continuidade dos contratos existentes.

Conforme consignado no voto:

"A intenção de não prosseguir com o vínculo restou inequívoco na medida que edital veiculado na imprensa local convocou os prestadores a procurar o Presidente na sede do Sindicato até 06/05/2022 para que possa ser avaliada a possibilidade de continuação ou não dos referidos contratos, importando o silêncio em rescisão automática dos contratos, bem como quitação plena de débitos eventualmente existentes (ID 295575887).

Posteriormente, o Recorrido apresentou o recebimento formal da documentação contábil entre 27/07/2022 e 25/07/2022 (ID 295575870) e em 08/08/2022, a Recorrida encaminhou contranotificação informando sobre o não reconhecimento da dívida e via de consequência impossibilidade de adimplemento (ID 295575889)."

E ainda:

"Tal postura de negação do próprio vínculo e de colocação sob condição de prova – somada à substituição do profissional e ao recebimento formal do acervo contábil em 25/07/2022 – configura denúncia tácita do contrato, conduta concludente."

O acórdão analisou expressamente a questão da rescisão contratual sob a ótica da cláusula oitava, que trata especificamente da possibilidade de resilição unilateral mediante aviso prévio de 60 dias:

"CLAUSULA OITAVA – Este instrumento é feito por tempo indeterminado, iniciando-se em 03/05/2021, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, por escrito, e apresentada as razões da rescisão,
sob pena de multa de 1 (um) honorários mensal sobre do respectivo valor do período de pré-aviso não cumprido."

A cláusula sétima, por sua vez, trata da possibilidade de suspensão dos serviços por parte da contratada diante do inadimplemento, o que não se confunde com a resilição do vínculo contratual. São institutos jurídicos distintos: a suspensão é medida temporária que não extingue o contrato, enquanto a resilição põe fim ao vínculo contratual.

Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise da cláusula sétima, pois o fundamento da condenação à multa contratual foi a rescisão tácita do contrato pela nova diretoria do sindicato sem observância do aviso prévio de 60 dias previsto na cláusula oitava, e não a mera inadimplência tratada na cláusula sétima.

3. Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento para fins recursais, cumpre destacar que, conforme a Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, como já exposto, o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tendo analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos com o propósito de prequestionamento, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, o que impõe a rejeição do recurso.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo órgão julgador.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO
CONSTITUCIONAL .
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em
face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão
pelos os
índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte
Suprema .
3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem.Ocorre
que a Corte local analisou a integralidade da
demanda.Destaca
-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art
. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos
arts
. 7o e 412, do CPC/15. Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.
5 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

E ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por menor impúbere representado por sua genitora, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigido pelo IPCA a partir da publicação da sentença e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, conforme alegado pela embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de teses já analisadas de forma clara e suficiente pelo colegiado. 4. A decisão embargada examinou integralmente as questões suscitadas, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica de consumo entre as partes. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a prevalência do CDC sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos que envolvam consumidores por equiparação, conforme art. 14 do CDC. 6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte não configura omissão, quando a decisão
fundamenta-se
de modo suficiente, conforme art. 371 do CPC. 7. O prequestionamento não exige referência literal a todos os dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando a fundamentação adequada da tese jurídica enfrentada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada já apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos vencidos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371 e 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 00139971020138110003, Relator: Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Publicação: 24/06/2024. (N.U 1012841-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025